Tribunal: TJDFT
Processo: 0729679-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado na peça recursal, a pretensão formulada pela agravante se destinava à obtenção de gratuidade de justiça, que lhe fora negada nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados. Ocorre que, consoante noticiado pelo agravado Flávio Luiz de Freitas, houvera o cumprimento da decisão objeto da pretensão recursal, pois promovera a agravante o recolhimento das custas processuais pertinentes à ação que promove, ato incompatível com a pretensão reformatória formulada e com a concessão da benesse almejada. De sua parte, devidamente intimada, a agravante não esclarecera se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara1. O havido, com a realização do comando judicial, repercute neste agravo, deixando-o carente de objeto, inclusive porque encerrara o recolhimento das custas processuais na ação subjacente ato incompatível com a pretensão reformatória. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 41779423 - Pág. 1 (fl. 139)